Tribunal: TJSP
Processo: 1002845-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Compra e venda – Bem móvel – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Aquisição de notebook – Problemas técnicos e falhas de funcionamento – Reclamação feita dentro do prazo decadencial – Dever de indenização do dano material – Responsabilidade solidária de todas as corrés – Indenização por danos morais – Não configuração – Inexistência de excepcional situação que desborde dos

Ementa:
Compra e venda – Bem móvel – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Aquisição de notebook – Problemas técnicos e falhas de funcionamento – Reclamação feita dentro do prazo decadencial – Dever de indenização do dano material – Responsabilidade solidária de todas as corrés – Indenização por danos morais – Não configuração – Inexistência de excepcional situação que desborde dos meros aborrecimentos – Indenização afastada – Recurso adesivo do autor desprovido e recurso da ré parcialmente provido.